Tribunal: TJPA
Processo: 0812298-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812298-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0812298-24.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800327-77.2022.8.14.0032

IMPETRANTES: DRA. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES OAB/PA 14.515

PACIENTE: CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, do CP c/c arts. 129, parágrafo 9º c/c 147, do CP, c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, em concurso material de crimes (art. 69, do CP)

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Manutenção da cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Não há que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº 0812298-24.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800327-77.2022.8.14.0032

IMPETRANTES: DRA. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES OAB/PA 14.515

PACIENTE: CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, do CP c/c arts. 129, parágrafo 9º c/c 147, do CP, c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, em concurso material de crimes (art. 69, do CP)

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS
, contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em 09/03/2022, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, do CP c/c arts. 129, parágrafo 9º c/c 147, do CP, c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, em concurso material de crimes (art. 69, do CP), encontrando-se custodiado até a presente data, há mais de 01 (um) ano.

Alega a impetrante em síntese constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que não há motivos para manutenção da segregação do demandante, já idoso, com 63 (sessenta e três) anos.

Assevera que o coacto agiu em legítima defesa e possui condições pessoais favoráveis.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da medida segregacionista com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas ou até mesmo a prisão domiciliar e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 28/08/2023, por meio do Ofício 081/2023 – GJ/MTA (Id 15815475).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão (em 28/10/2023) que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) Trata-se de ação penal movida em desfavor de CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP (vítima JOELSON); e art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP (vítima LEILA), e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Em atenção ao caderno processual, verificou-se a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como registrou-se os requisitos segregação provisória (ordem pública e a conveniência da instrução criminal), razão pela qual foi decretada a custódia cautelar do acusado.

A par do exposto, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para manifestação em relação à necessidade da manutenção da custódia preventiva do acusado (contemporaneidade), a qual deve ser revisada a cada 90 (noventa) dias, conforme dispõe a dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito no ID 79954150.

É o que importa relatar. Decido.

Pois bem, compulsando os autos e o contexto fático apresentado, verifica-se que NÃO se vislumbram modificações de ordem fática e/ou jurídica efetivas e suficientemente capazes de ensejar a liberdade provisória do acusado na oportunidade, de forma que, este juízo entende que a manutenção da prisão preventiva é medida que se deve prolongar, ao menos por enquanto.

Explica-se.

É sabido que a prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, detentora de caráter cautelar para o processo, dado que visa a garantir a eficácia de futuro provimento jurisdicional, o qual poderá tornar-se inútil, em algumas hipóteses, se o acusado permanecer em liberdade.

Trata-se de medida de exceção que só pode ser decretada para assegurar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP).

O mesmo diploma processual dispõe que, observado o art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

De toda sorte, verifica-se que no caso em apreço é necessária a manutenção da segregação cautelar do custodiado com fundamento na garantia da ordem pública, para assegurar a futura aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, considerando que a instrução processual ainda não se encontra finalizada e a liberdade do acusado apresenta risco ao seu adequado prosseguimento, sem olvidar da possibilidade atinente à reiteração delitiva.

Nesse passo, é importante rememorar o contexto em que se deu os fatos, já que a prisão cautelar decretada é medida cabível e necessária – já que preenche todos os requisitos legais – e restou patente do contexto fático que não seria viável sua eventual substituição por outras medidas acautelatórias diversas da prisão.

Destarte, consta dos autos que a segunda vítima – qual seja LEILA –, e o acusado CARLOS mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 11 (onze) anos, do qual tiveram 01 (um) filho – criança de 10 (dez) anos de idade –, e, há aproximadamente 06 (seis) meses, o casal teria se separado. Dessa forma, LEILA passou, então, a se envolver amorosamente com a primeira vítima – JOELSON relação esta não tolerada por CARLOS, que, não admitindo o fim de seu relacionamento e, constantemente, ameaçava sua ex-companheira de morte.

Extrai-se dos autos que, por conta do exposto, a vítima LEILA foi alvo de violência doméstica por parte de seu ex-companheiro CARLOS, de forma que foram determinadas em seu favor medidas protetivas de urgência no dia 26 de janeiro de 2022, das quais o acusado foi devidamente intimado (proc. nº 0800083- 51.2022.8.14.0032, ID nº 54293279 - Pág. 8/11).

Nesse contexto, narra o procedimento apuratório que, no dia dos fatos, em meados de fevereiro de 2022, JOELSON dormiu na residência de LEILA e acordou no início da manhã para fazer suas atividades diárias, enquanto LEILA ainda permaneceu na cama.

Desse modo, JOELSON, ao sair pela porta da frente da casa de LEILA, deparou-se com a motocicleta do denunciado estacionada na frente de outra residência situada na mesma rua da casa de LEILA.

Narra o procedimento apuratório que a vítima JOELSON, então, diante da conjuntura e considerando que seu veículo estava na parte de trás da residência de LEILA, decidiu sair pelos fundos do imóvel. No entanto, ao abrir a porta, foi surpreendido de pronto pelo denunciado CARLOS, que, na ocasião, estava portando uma arma branca, do tipo foice, e – de surpresa e dificultando qualquer chance de defesa da vítima – passou a desferir golpes contra o ofendido JOELSON, atingindo- o nos braços.

Consoante apurou-se, CARLOS, quando desferiu o primeiro golpe de foice contra a vítima JOELSON, disse a este: “EU FALEI QUE IA TE MATAR” (textuais)

Conforme consta, a vítima LEILA, que ainda estava deitada, ao ouvir os gritos de JOELSON, levantou-se rapidamente e dirigiu-se à parte de trás de sua residência, momento em que presenciou o denunciado CARLOS em posse da foice, enquanto a vítima JOELSON, mesmo ferida, tentava tirar o objeto das mãos dele.

Extrai-se do caderno investigatório, que LEILA, então, tentou segurar CARLOS e gritou dizendo “PARA COM ISSO” (textuais), tendo este respondido “EU JÁ TINHA FALADO QUE IA ACABAR COM TODOS VOCÊS” (textuais) e, em ato contínuo, o denunciado CARLOS, ainda munido com a foice, direcionou-se à sua ex-companheira LEILA e desferiu contra esta um golpe de foice, atingindo-a no braço.

Nesse instante, a vítima JOELSON – mesmo sangrando muito – tentou intervir na ação de CARLOS a fim de proteger LEILA.

Relatam os autos que, na sequência, o denunciado CARLOS muniu-se com outra arma branca, sendo uma faca, que trazia consigo no cós de sua roupa, e, com este instrumento, investiu novamente contra JOELSON, desferindo- lhe vários golpes de faca.

Conforme consta, nesse momento, a criança filha do acusado CARLOS e da vítima LEILA, que estava na residência, foi à parte de trás da casa e – assustada diante das circunstâncias – passou a chorar e gritar, ocasião em que CARLOS disse “EU NÃO (SOU) MAIS TEU PAI” (textuais) e, na sequência, projetou a faca em direção ao infante, que, imediatamente, saiu correndo do local.

Extrai-se dos autos que a vítima JOELSON, então, – no afã de tentar fazer cessar a ação do acusado, mesmo estando enfraquecido em decorrência de estar gravemente ferido e sangrando bastante – conseguiu levantar-se e segurar os braços de CARLOS, na esperança de que LEILA conseguisse desarmá-lo, mas esta não teve força suficiente para tanto.

Desse modo, a vítima JOELSON – já perdendo suas forças – empurrou o denunciado CARLOS para fora da residência de LEILA, com o intuito de que algum vizinho e/ou transeunte visse a situação e o ajudasse a conter o agressor.

Noticiam os autos que, então, o Sr. Arcelino Magno de Nazaré, vizinho da vítima LEILA, ouviu os gritos das vítimas e, imediatamente, saiu de sua residência, momento em que presenciou a agressão e ajudou a desarmar o denunciado CARLOS, tendo, a princípio, conseguido tirar a foice deste e, na sequência, com o uso de mais força, conseguiu tirar a faca que estava na posse do acusado.

Na sequência, o denunciado CARLOS, ao se ver desarmado, disse à vítima LEIA que “VOLTARIA PARA MATÁ-LOS, POIS SOMENTE IRIA EMBORA QUANDO TERMINASSE O QUE COMEÇOU” (textuais) e, em seguida, evadiu-se do local.

Dessa forma, em atenção aos fatos, repise-se, é evidente a necessidade da manutenção da custódia do acusado para garantia da ordem pública – já que há indícios de risco de o denunciado novamente atentar contra a vida e a integridade física das vítimas, sobretudo considerando o histórico das ameaças já perpetradas –, para assegurar a futura aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução, já que, conforme relatado nos autos, após os fatos, o denunciado evadiu- se do local.

No caso em apreço, é ainda evidente que não seria viável a substituição da prisão por outras medidas acautelatórias diversas da prisão, já que outrora já foram determinadas medidas protetivas em favor da vítima LEILA (proc. nº 0800083-51.2022.8.14.0032, ID nº 54293279 - Pág. 8/11) e o acusado, mesmo devidamente intimado, descumpriu tais medidas, sendo, portanto, a custódia cautelar necessária para assegurar a segurança dos ofendidos e, sobretudo, da vítima LEILA.

Feitas a tais ponderações, válido ressaltar que, em regra, somente é possível decretar/sustentar a referida medida cautelar quando estejam caracterizados o fumus comissi delicti, consistente na prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria, e o periculum libertatis, isto é, a necessidade da imposição da medida como forma de garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal e/ou por conveniência da instrução criminal.

A esse respeito, em relação aos indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, tem-se que estão devidamente demonstrados por meio dos elementos de prova que instruem a ação penal.

No que tange à ordem pública, constata-se que o requerente, nas circunstâncias em que se deu o crime, estando em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, haja vista que pode voltar a atentar contra a vida e a integridade física das vítimas, o que aponta para a provável ineficiência da aplicação de medidas acautelatórias diversas da prisão para salvaguardar o meio social e sobretudo, as vítimas.

Ademais, quanto aos fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução, estes têm por escopo tornar certa a realização da instrução criminal e futura aplicação da lei, de modo que não pode o agente praticar crimes e se furtar às sanções que serão aplicadas pelo Estado-Juiz.

Da mesma forma, não pode influenciar de forma negativa a instrução criminal, pois caso contrário resultaria na instalação da impunidade e generalização do sentimento de injustiça no meio da sociedade.

Em relação ao quantum da pena imputada aos crimes, verifica-se que os delitos em apuração apresentam pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Portanto, presentes requisitos legais e demonstrado o fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, denotador da necessidade de cautela da ordem pública, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado.

É farta jurisprudência mais moderna da nossa Corte Suprema a respeito do tema, inclusive.

(...)

Por todas estas razões, e considerando que não houve mudança no contexto fático que culminou na decretação da prisão preventiva do acusado e que remanescem presentes os pressupostos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, e da conveniência da instrução, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS, pelos fatos e fundamentos acima (...)"

Dessa forma, está clara a motivação da manutenção da medida preventiva, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Nesse sentido, no que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processo e aliado a isso de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo segue seu fluxo normal, aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.
2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo a quo.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. (...)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/11/2023